Tribunal: TJSP
Processo: 0005356-64.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005356-64.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante DAVID
IURI PEREIRA DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005356-64.2020.8.26.0037 -Voto no 11298
2
VOTO no 11298
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005356-64.2020.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
VARA DE ORIGEM: Vara do Júri/Execuções
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: David Iuri Pereira da Cruz
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por David Iuri
Pereira da Cruz, contra a r. decisão de fls. 24/37, que converteu as
penas restritivas de direitos que lhe foram impostas (prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária) em privativa de liberdade,
no regime aberto, porque não localizado no endereço constante dos
autos.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, sustentando
que “se o sentenciado não foi intimado pessoalmente, seria de rigor o
juízo proceder às buscas requeridas pela Defensoria Pública em diversas
oportunidades, a fim de que as comunicações dos atos processuais
fossem devidamente realizadas”. Ressalta, ainda, que “para que haja
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige-
se prévia intimação pessoal do condenado”. Sustenta, por fim, que “o
Juízo da Execução não possui competência para modificar uma decisão
já com trânsito em julgado, não lhe sendo dado o poder de alterar
sentença proferida no processo de conhecimento”. Assim, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005356-64.2020.8.26.0037 -Voto no 11298
3
cassação do decisum, “com o recolhimento do mandado de prisão
expedido, determinando-se a realização de diligências no sentido de
encontrar o novo endereço do agravante” (sic, fls. 01/07).
Contraminutado o recurso (fls. 52/54), foi mantida a r.
decisão (fl. 55) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo improvimento (fls. 68/70).
É o relatório.
Em virtude de condenação em processo criminal, pelo delito
de furto qualificado, o ora agravante foi apenado com reprimenda
carcerária e multa, tendo sido a primeira substituída, nos termos do artigo
44 do Código Penal, por duas restritivas de direitos: prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
No entanto, diante de sua não localização para o
cumprimento das substitutivas, o d. juízo a quo houve bem convertê-las
em privativa de liberdade, fixando, para tanto, o regime aberto.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não pode ser
provido.
Isso porque a certidão de fl. 20, lavrada pelo Oficial de
Justiça do juízo das execuções, dá conta de que o sentenciado não foi
intimado para iniciar o cumprimento de sua reprimenda, porque não foi
localizado, havendo informação de um dos moradores de que David
residira no local “há meses; entretanto, tem conhecimento de que o
requerido não tem endereço fixo, trata-se de morador de rua” (sic, fl. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005356-64.2020.8.26.0037 -Voto no 11298
4
Ora, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário ficar à caça
de condenados visando o cumprimento das penas que lhe foram
impostas pela Justiça Criminal, pois é exigido, de todos os penalmente
sentenciados, um mínimo de reponsabilidade para com a execução de
sua sanção, razão pela qual devem manter informações atualizadas de
seu paradeiro junto ao ofício das execuções.
Nesse sentido, já decidiu esta colenda Corte de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
Conversão
das
penas
restritivas de direito em privativa de liberdade.
Alegação de ausência das cautelas necessárias para
localização do réu. Inocorrência. Intimação por edital
cabível somente na hipótese de condenado revel, o
que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ e
do STF. Sentenciado não encontrado no endereço
por ele declinado. Dever de manter o endereço
atualizado junto ao Juízo das Execuções. Decisão
mantida. Agravo improvido” (Agravo em Execução
Penal no 0013304-54.2019.8.26.0114, Campinas,
rel. Tristão Ribeiro, j. 12.08.2019).
Além disso, de rigor anotar que não era mesmo o caso de
determinar a intimação por edital, antes de operar a conversão, pois o ora
agravante não foi julgado à revelia.
Esse é o mais recente entendimento firmado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005356-64.2020.8.26.0037 -Voto no 11298
5
PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
DESCUMPRIMENTO
DA
REPRIMENDA.
CONVERSÃO
EM
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
DESNECESSIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) A Lei de Execução Penal, em seu
art. 181, § 1o, 'a', determina que se convertam as
penas restritivas de direito impostas em respectivas
penas privativas de liberdade, com a notícia de que o
condenado se encontra em local incerto e não sabido
ou que desatenda à intimação por edital. O próprio
acusado deixou de cumprir, espontaneamente,
com a obrigação de atualização do seu endereço,
motivo pelo qual não poderia, agora, arguir
nulidade a que ele mesmo deu causa. A intimação
por edital para o início do cumprimento da pena
restritiva de direitos é cabida apenas para o réu
julgado à revelia (Precedentes). Habeas corpus não
conhecido” (HC 379.336/MA, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe 09/05/2017) (grifos nossos);
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DA PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. CONDENADO NÃO LOCALIZADO
POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR
EDITAL.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se exige a
intimação por edital do condenado não localizado
em seu endereço constante dos autos para a
conversão da pena restritiva de direitos em
privativa
de
liberdade.
Agravo
regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1496711/MG, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017) (grifos
nossos).
De outra banda, em relação à necessidade de “prévia
intimação pessoal do condenado” (sic), bem apontou o juízo a quo que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005356-64.2020.8.26.0037 -Voto no 11298
6
conversão aventada não exige prévia oitiva do sentenciado em audiência,
porque tal ato afigura-se necessário, apenas, para regressão de regime
prisional, à luz da disposição contida no art. 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal” (sic).
Também não se pode acoroçoar o argumento de que “o
Juízo da Execução não possui competência para modificar uma decisão
já com trânsito em julgado, não lhe sendo dado o poder de alterar
sentença proferida no processo de conhecimento” (sic), já que o artigo
66, inciso III, alínea b, da Lei de Execução Penal, prevê expressamente
que “compete ao Juiz da execução decidir sobre a conversão da pena
restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade”. Do contrário,
não haveria alternativa estatal para garantir o cumprimento das penas
restritivas de direitos, bastando aos sentenciados recusarem-se a cumpri-
las, sem que houvesse qualquer tipo de consequência, acarretando a
mera recusa do cumprimento em extinção da pena, o que caracterizaria
uma situação absurda.
Por fim, de rigor anotar que, no caso em tela, o agravante
acabou sendo beneficiado com a conversão operada, uma vez que lhe foi
fixado o regime prisional aberto que, concretamente, é menos oneroso do
que o cumprimento da prestação de serviços à comunidade que lhe fora
imposta na sentença condenatória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator